Tribunal: TJDFT
Processo: 0739937-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739937-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. F. M. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCA CRISTIANE FIGUEREDO MENDONCA DE MELO, ROBSON MENDONCA DE MELO AGRAVADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, formulado por R. F. M. F. M. em face de SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência. Decisão ID 41670781, na qual indeferi o pedido de antecipação de tutela. Sem contrarrazões ID 43079591. Manifestação do MP ID 43691234. É o relatório, DECIDO. Em consulta ao processo de origem, verifico que sobreveio sentença ID 162412375, em 28/06/2023, nos seguintes termos: (...) Pelo exposto, DECRETO A EXTINÇÃO da pretensão inicial estampada no item “d” do ID 141868242, p. 12, sem julgamento de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC. Paralelamente, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para CONDENAR a requerida CONDENAR a requerida ao pagamento da quantia de R$ 8,7 mil (oito mil e setecentos reais), acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da data dos efetivos desembolsos (IDs 148451185, 148451186 e 148451187) e, neste particular, RESOLVO A LIDE com exame do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. A despeito da sucumbência parcial, deixo de condenar a requerente ao pagamento de custas finais, uma vez que é beneficiária da gratuidade judiciária; outrossim condeno a requerida ao pagamento das custas, observada a proporção de 35% (trinta e cinco por cento). CONDENO a parte REQUERIDA ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da autora, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação pecuniária, atualizada pelos critérios acima, com amparo no art. 85, § 2o, do CPC. Atento ao Princípio da Causalidade e ao disposto no art. 85, § 10, do CPC, CONDENO a parte REQUERENTE ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais devidos em favor dos patronos da parte requerida, no montante equivalente a 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa por força do art. 85, § 2o, do CPC. O valor da causa será atualizado com a incidência de correção monetária pelo INPC, a contar da data de distribuição da demanda (Súmula no 14 do STJ), e de juros de mora, estes no patamar de 1% (um por cento) ao mês, a contar da publicação da sentença. SUSPENSA, todavia, a exigibilidade, considerando a gratuidade judiciária que lhe fora deferida (art. 98, § 3o, do CPC). Assim, o reconhecimento da perda do objeto dos recursos que versaram sobre decisões interlocutórias anteriores à prolação da sentença nos autos de origem é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto Sem utilidade a apreciação do presente agravo, interposto contra a decisão recorrida, vez que prolatada sentença, sendo imperativo o reconhecimento da perda de seu objeto e do interesse recursal. Nesse sentido, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (...) 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento, como ocorreu no presente caso. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) (...) 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 984.793/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017) Na mesma direção, é o posicionamento do TJDFT nos seguintes julgados: (...) 1. Diante da superveniência da sentença proferida no feito principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento e agravo interno pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. (Acórdão n.1067740, 07130448320178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) (...) 1. O recurso de agravo deve ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando tiver sido proferida sentença no processo de origem. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1014988, 20160020163409AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2017, Publicado no DJE: 09/05/2017. Pág.: 344/347) (...) 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão n.972476, 20160020020697AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 257-295) Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto e do interesse recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 14 de julho de 2023 19:32:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador